Tribunal: TJDFT
Processo: 0712461-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712461-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO FERNANDES DE FREITAS AGRAVADO: JOSE DE ASSIS LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por CLECIO FERNANDES DE FREITAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0023826-76.2011.8.07.0009, movido por JOSE DE ASSIS LIMA. Nos termos do acórdão de ID27123628, o agravo restou provido para excluir as astreintes impostas na decisão impugnada. Em seguida, a advogada do recorrido, Dra. Maria Cristina do Rosário Lima (OAB/DF 64.678), compareceu aos autos para informar a renúncia ao mandato. Acostou “mensagem via WhatsApp enviada a parte supracitada, na qual informa acerca da renúncia”. Requereu a exclusão de seu nome como patrona do agravado (ID27404799). No despacho de ID27525263, foi determinada a intimação da causídica para que regularizasse a renúncia ao mandato, sob o fundamento de que a notificação realizada por intermédio do aplicativo whatsapp não é hábil para comprovar a ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia. O prazo transcorreu sem manifestação (ID27853608). É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pedido de descadastramento da advogada no presente recurso, haja vista o esgotamento da jurisdição deste segundo grau. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se; intimem-se. Arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator